Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
(Preliminar)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade.
2 – “A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes” (REsp 1821793/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).
3 – O fato de ter sido proferida sentença na primeira fase da Ação de Prestação de Contas ainda sob a égide do CPC de 1973 não significa que a deflagração da segunda fase da Ação é seu cumprimento de sentença.
4 – A decisão interlocutória agravada (por meio da qual a Magistrada prorroga o prazo para a apresentação das contas em virtude da insuficiência do prazo anteriormente ofertado, observando-se as peculiaridades fáticas do caso) não se submete a Agravo de Instrumento, primeiro porque não se refere à fase de liquidação ou de cumprimento de sentença (parágrafo único do artigo 1.015 do CPC), segundo porque não está prevista dentre as possibilidades insculpidas no CPC para o enfrentamento de decisões proferidas na fase de conhecimento (artigo 1.015, caput e incisos, do CPC).
Preliminar acolhida.
Agravo de Instrumento não conhecido.